Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-73.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-73.2010.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repasse de Verbas Públicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SINOP - CNPJ: 03.473.969/0001-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLATATÓRIA DE COBRANÇA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — FAZENDA PÚBLICA — DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — LIMITE DE DIMENSÃO ECONÔMICA — ART 496 §3° — NÃO CONHECIMENTO

Não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que se submete à remessa necessária. Os §§ 3o e 4o do art. 496, do CPC/2015, bem como o seu §1o, estabelecem exceções.

A primeira hipótese consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3.o). Por esse dispositivo (art. 496, § 3o), não há remessa necessária de sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações; (II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados; e (III) cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações.

Com efeito, considerando que a condenação é inferior a cem salários mínimos, e não houve recurso de apelação interposto no prazo legal, não há lugar para a remessa obrigatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos de Ação Declaratória de Cobrança n° 0000068-73.2010.8.11.0015, movida pelo
Município de Sinop
em desfavor da
Associação dos Agentes de Saúde de Sinop,
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e monetariamente cinquenta reais), a título de ressarcimento e declarou extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015.

Outrossim, condenou a requerida ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os e em10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 487, inciso I, CPC/2015.

O Ministério Público manifestou pela ratificação da sentença. (ID 5614209)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos de Ação Declaratória de Cobrança n° 0000068-73.2010.8.11.0015, movida pelo
Município de Sinop
em desfavor da
Associação dos Agentes de Saúde de Sinop,
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e monetariamente cinquenta reais), a título de ressarcimento e declarou extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico, determinadas hipóteses de litígio apenas são aptas a transitar em julgado após ser serem julgadas, obrigatoriamente, por dois graus de jurisdição.

Nessas circunstâncias, mesmo quando não houver interposição de recurso, a sentença deverá ser necessariamente examinada pelo órgão jurisdicional superior. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença, como se dessume da Súmula 423 do STF de seguinte verbete:

"Sumula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege."

Trata-se da remessa necessária (denominação atual), atualmente disposta no art. 496 do CPC/2015, mas que denominam de remessa obrigatória, remessa ou recurso
ex officio
e de reexame necessário (ou obrigatório), cujo mecanismo visa proteger o interesse público.

Regra geral, a remessa necessária é cabível nas hipóteses de sentenças contrárias à Fazenda Pública, nos termos do art. 496 do CPC/2015, o qual prescreve:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Entretanto, há de se consignar que não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que se submete à remessa necessária. Os §§ 3o e 4o do art. 496, do CPC/2015, bem como o seu §1o, estabelecem exceções.

A primeira hipótese consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3.o). Por esse dispositivo (art. 496, § 3o), não há remessa necessária de sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações; (II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados; e
(III) cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações
.

Com efeito, considerando que a condenação é inferior a cem salários mínimos, e não houve recurso de apelação interposto no prazo legal, não há lugar para a remessa obrigatória.

Com esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021